Tribunal: TJSP
Processo: 1502411-90.2017.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502411-90.2017.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
JHONATHAN KAWAN CASTRO DE SOUZA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ""CONHECERAM DOS EMBARGOS OPOSTOS E OS
REJEITARAM, para que subsista o v. acórdão, por seus próprios fundamentos. V.U"", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 1502411-90.2017.8.26.0536/50000 – RELATOR WALTER DA SILVA
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 41.928
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1502411-90.2017.8.26.0536/50000
EMBARGANTE: JHONATHAN KAWAN CASTRO DE SOUZA
EMBARGADO: C. 14a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
COMARCA: SÃO VICENTE 3a VARA CRIMINAL
O Ministério Público apelou da r. sentença de fls.
208/213, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra Fernanda Menna Pinto Peres,
que absolveu o apelado Jhonathan Kawan Castro de Souza da imputação prevista
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal. O Parquet postulou a condenação do acusado nos
termos da denúncia (fls. 235/245).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 05 de dezembro de
2019, por votação unânime, deu provimento ao recurso ministerial para condenar
Jhonathan Kawan Castro de Souza, à pena de 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias multa, no valor mínimo legal, como
incurso no artigo 33, “”caput” da Lei no 11.343/06 (fls. 290/297).
Agora, a Defesa de Jhonathan opõe os presentes
Embargos Declaratórios, alegando omissão e contradição no tocante a não
aplicação da causa de diminuição de pena legalmente prevista e a fixação de
regime prisional mais brando para o cumprimento da pena. Por fim, visa o
prequestionamento da matéria (fls.01/03 - incidente).
É O RELATÓRIO.

Os
presentes
embargos
declaratórios
não
merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 620 do Código de Processo

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 1502411-90.2017.8.26.0536/50000 – RELATOR WALTER DA SILVA
Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que
constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.

No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O acórdão é claro em seu
teor, ao reconhecer a responsabilização penal do embargante, apontando as
provas, colhidas sob o crivo do contraditório, que serviram de supedâneo ao édito
condenatório.

Além disso, extrai-se do aresto fundamentação
idônea que justificou o não aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o da Lei
de Drogas, bem como a adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da
pena.

Como é sabido, os embargos de declaração não
têm o caráter de reavaliação do entendimento expedindo.

No caso sub examine, o que se pretende, na
realidade, não é a solvibilidade de eventual imperfeição, e sim a rediscussão de
questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o embargante a modificação
da essência do v. Acórdão.
Por fim, não há necessidade de prequestionamento
da matéria impugnada para recorrer aos Tribunais Superiores.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
os embargos de declaração, ainda que opostos com o
objetivo de prequestionamento, visando à interposição
do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando
inexistentes
omissão,
contradição
ou
obscuridade na decisão recorrida” (EDcl no MS
11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, 3a Seção,, DJ
2/10/2006).
Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS
OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão, por seus próprios

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 1502411-90.2017.8.26.0536/50000 – RELATOR WALTER DA SILVA
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator